Tribunal: STF
Processo: AI 770030
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-02-27
Data de publicação: 2014-02-27

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA NÃO RECOLHIDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 



    O depósito prévio da multa anteriormente imposta é condição para o conhecimento dos recursos posteriormente interpostos.



    Embargos de declaração não conhecidos.